Tribunal: TJMT
Processo: 1036462-61.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1036462-61.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DE IMAGEM]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA (Convocado)]

Parte(s):

[MAURO MENDES FERREIRA registrado(a) civilmente como MAURO MENDES FERREIRA - CPF: 304.362.301-00 (APELADO), NATALI AKEMI NISHIYAMA registrado(a) civilmente como NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA KUHN - CPF: 406.770.281-72 (APELANTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), BARBARA DO CARMO SPOSITO - CPF: 022.099.451-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. DANOS MORAIS FIXADOS PELA MÉDIA ARITMÉTICA, NOS TERMOS DO ART. 94, § 5º DO RITJMT.”

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA RÉ. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ILEGITIMIDADE ATIVA. OFENSAS PROFERIDAS EM CONTEXTO ELEITORAL. ABUSO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00, em razão de ofensas à honra do autor praticadas em contexto eleitoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se a Justiça Comum é competente para julgar ação indenizatória decorrente de fatos ocorridos em contexto eleitoral; (iii) verificar a legitimidade ativa para pleitear reparação por ofensas que também atingem familiares; (iv) analisar a configuração de dano moral decorrente de manifestações em propaganda eleitoral; e (v) aferir a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso apresenta impugnação mínima capaz de demonstrar a irresignação da parte e permitir o exame do mérito recursal.

4. A Justiça Comum é competente para processar e julgar ação de indenização por dano moral decorrente de fatos ocorridos em contexto eleitoral, quando a controvérsia não envolve matéria própria do processo eleitoral, mas responsabilidade civil.

5. Há legitimidade ativa para pleitear indenização quando as ofensas atingem diretamente a honra do autor, ainda que também direcionadas a seus familiares, diante da repercussão reflexa na esfera jurídica pessoal.

6. Configura dano moral indenizável a imputação pública de prática criminosa sem comprovação, quando extrapola os limites da crítica política e viola direitos da personalidade, como honra e imagem.

7. A liberdade de expressão não possui caráter absoluto e encontra limites nos direitos da personalidade, sendo ilícitas manifestações que tenham por finalidade denegrir a imagem de terceiro.

8. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico, devendo ser reduzido quando excessivamente fixados à luz do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, V e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 129935/MG.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por MARCIA APARECIDA KUHN contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
n. 1036462-61.2022.8.11.0041, ajuizada por MAURO MENDES FERREIRA, julgou procedente o pedido para condenar a Ré/Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescido da Taxa Selix a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, incompetência da Justiça Comum, por se tratar de fatos ocorridos no âmbito eleitoral, e ilegitimidade ativa do Autor, pois quem teria sido ofendido pelas matérias jornalísticas trazidas aos autos seria o filho do Apelado e sua esposa.

Afirma, no mérito, a inexistência de dano moral indenizável, diante da alegada retorsão e reciprocidade de ofensas no calor do pleito eleitoral, especialmente quando o possível ofendico já ingressou na Justiça Eleitoral com os remédios processuais cabíveis.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgado totalmente improcedente o pleito autoral ou, subsidiariamente, reduzido o
quantum
indenizatório fixado.

Contrarrazões pela inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento, com a confirmação da sentença (Id. 340331908).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA, RESPECTIVAMENTE, O ADVOGADO FRANCISCO ANIS FAIAD (OAB/MT 3.520-O) REPRESENTANDO A APELANTE, E, A ADVOGADA BARBARA DO CARMO SPOSITO (OAB/MT 25.031), REPRESENTANDO O APELADO.

V O T O (PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por MARCIA APARECIDA KUHN contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
n. 1036462-61.2022.8.11.0041, ajuizada por MAURO MENDES FERREIRA, julgou procedente o pedido para condenar a ora Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 100.000,00.

Narra a inicial que, em 20 de setembro de 2022, no contexto do pleito eleitoral estadual, a Requerida teria imputado ao Autor e a seus familiares a prática de atos de corrupção e enriquecimento ilícito, por meio de declarações públicas e inserções em propaganda eleitoral, circunstância que teria extrapolado os limites da liberdade de expressão e causado lesão à honra e à imagem do demandante.

Pois bem.

Suscita o Apelado em suas contrarrazões recursais, a inadmissibilidade do apelo, por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que “
a apelante sequer enfrenta qualquer ponto da sentença de mérito proferida pelo juízo de primeira instância, mas, limita-se a repetir a peça contestatória
”.

Contudo, embora se verifique que a peça recursal reproduz, em grande medida, argumentos já expendidos em contestação, entendo que há impugnação mínima apta a permitir a compreensão da irresignação da parte Recorrente, razão pela qual se afasta a preliminar de não conhecimento do recurso, privilegiando-se o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELATORA):

Alega a Recorrente, preliminarmente, incompetência da Justiça Comum Estadual, por se tratar de fatos ocorridos no âmbito eleitoral.

Sem razão.

A competência da Justiça Eleitoral restringe-se à apuração de ilícitos eleitorais, como abuso de poder e propaganda irregular.

Na espécie, como se infere dos autos, a presente demanda possui natureza eminentemente civil, voltada à reparação de danos morais decorrentes de alegadas ofensas à honra e à imagem do autor. Ainda que os fatos tenham ocorrido em contexto eleitoral, não se trata de apuração de crime eleitoral nem de matéria afeta ao processo eleitoral propriamente dito, mas sim de responsabilidade civil.

Como indicado na sentença, “
O que se busca é a reparação de um dano moral, que pode ter ocorrido em qualquer contexto, inclusive no eleitoral
”, de modo que a competência da Justiça Comum se mostra adequada como, há muito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - ILÍCITOS SUPOSTAMENTE COMETIDOS DURANTE PROPAGANDA EXIBIDA NO PERÍODO DE CAMPANHA ELEITORAL DAS ELEIÇÕES DE 2012 PARA O CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - DISTINGUISHING - INEXISTÊNCIA DE DEBATE SOBRE PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS AO PROCESSO ELEITORAL EM SI - EXISTÊNCIA DE DISPOSIÇÃO NORMATIVA QUE EXCLUI A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA PARA DEMANDAS REPARATÓRIAS DE DANOS MORAIS - PRECEDENTES DO TSE.1. Na hipótese, apesar do fato lesivo ter se dado no contexto da disputa eleitoral, não há, substancialmente, qualquer debate relativo ao processo eleitoral em si, mas somente a alegada necessidade de reparação civil de dano moral decorrente de situação ocorrida nesse período.2. A Resolução n.º 23.370/2011, do Tribunal Superior Eleitoral, a qual especificamente regulou a propaganda eleitoral e as condutas ilícitas nas eleições de 2012, determinou explicitamente que os feitos reparatórios por dano moral, ainda que os fatos originários tivessem sido praticados no período eleitoral, fossem processados perante o juízo cível comum, excetuando, portanto, em tais casos, a competência da justiça especializada.3. Precedentes do TSE.4. Conflito conhecido e, no mérito, declarada a competência do Juízo da 2.ª Vara de Bom Despacho/MG, ora suscitante.” (CC 129935 / MG, Relator(a): Ministro MARCO BUZZI (1149), S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Julgamento: 26/04/2016, Data de Publicação: 02/05/2016).

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELATORA):

Alega a Recorrente, ainda em sede preliminar, a ilegitimidade ativa do Autor/Apelado, sob a assertiva de que os supostos ofendidos pelas matérias jornalísticas teriam sido o filho do Apelado e sua esposa.

Sem razão.

O contexto dos autos indica que as declarações proferidas pela Apelante não se limitaram a terceiros, mas alcançaram diretamente a esfera jurídica do autor, inclusive mediante imputação de prática de corrupção.

Além disso, como indicado pelo julgador singular, ainda que parte das ofensas tenha sido direcionada a familiares, é possível reconhecer a repercussão reflexa sobre a honra subjetiva do Autor, sobretudo quando se trata de núcleo familiar próximo, pelo que escorreito o reconhecimento da pertinência subjetiva para a propositura da demanda.

Ante o exposto,
rejeito a
preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELATORA):

Superadas todas as preliminares, a controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de ato ilícito indenizável decorrente das manifestações proferidas pela Apelante.

A despeito das alegações recursais, com base nas provas constantes nos autos, especialmente documentos e registros das declarações públicas, restou comprovado que a Apelante imputou ao autor a prática de condutas ilícitas graves, como corrupção e enriquecimento indevido, sem a devida comprovação.

Com efeito, verifica-se que no dia 20 de setembro de 2022, a Apelante convocou uma coletiva de imprensa e atribuiu ao Apelado a pecha de “
maior corrupto de Mato Grosso
”, acrescentando que ele “
cria uma cortina de fumaça para saquear o estado de Mato Grosso
”.

Na ocasião, ao se referir ao Recorrido, afirmou a Recorrente que: “
Ele vem me acusando, nos tachando de corrupto, e agora queremos passar Mato Grosso a limpo e queremos mostrar quem é o corrupto em Mato Grosso. Ele sempre nos usou como uma cortina de fumaça para saquear o estado de Mato Grosso, e achar que tudo isso ia ficar dessa forma
”.

Inobstante, no mesmo dia, realizou inserções em seu horários eleitoral gratuito para propagar a acusação de corrupção pelo Apelado ao beneficar seu filho, apontando que: “
Todo mundo sabe que o Governador Mauro Mendes foi um fracasso como empresário. Já seu filho Luis, de 24 anos, não puxou papai. Durante a gestão de Mauro, ele abriu 36 empresas e seus negócios giram quase 3 bilhões de reais. Um verdadeiro fenômeno dos negócios durante o governo do papai. Isso é esquema, isso é corrupção
”.

Como se vê, tais afirmações, ao extrapolarem os limites da crítica política, configuram abuso do direito de liberdade de expressão, o qual não possui caráter absoluto, encontrando limites nos direitos da personalidade, notadamente a honra e a imagem.

Aliás, cumpre mencionar que, à época, o Apelado apresentou pedido de resposta perante a Justiça Federal, autuado sob o n. 0601647-97.2022.6.11.0000, na qual foi concedida liminar para suspender a inserção – posteriormente confirmada na sentença – em decisão proferida pelo então juiz de direito, ora Desembargor, Sebastião de Arruma Almeira, que anotou que “
o direito de informar restou em muito extrapolado, porquanto foi exercido com o intuito exclusivo de denegrir a pessoa do candidato da representante, pois percebe-se que o objetivo da publicação foi enfatizar que o sucesso empresarial do filho do candidato Mauro Mendes está diretamente ligado a esquemas de corrupção e favorecimento por seu pai, na condição de governador
”.

Anota-se, no que concerne à alegada retorsão, que não se verifica, nos autos, prova robusta de que o Recorrido tenha praticado conduta ilícita apta a justificar reação proporcional da Apelante. A mera alegação de ambiente eleitoral acirrado não autoriza a prática de ilícitos civis.

Deveras, tal qual pontuado na sentença, “
restou comprovado que a ré, de fato, proferiu declarações e divulgou informações que atingiram a honra e a imagem do autor. As declarações, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, extrapolam os limites da crítica política e da liberdade de expressão, configurando, em verdade, ofensas pessoais que visavam a denegrir a imagem do autor perante a opinião pública
”.

Portanto, presentes os elementos da responsabilidade civil — conduta ilícita, dano e nexo causal — impõe-se a manutenção do dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
indenizatório dos danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores que representem enriquecimento sem causa.

No caso em tela, entendo que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fixado na origem se mostra exacerbado, razão pela qual reduzo-o para o montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), mais adequado ao caso concreto.

Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para reduzir a indenização para o importe de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), mantida a sentença em seus demais pontos.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, visto que os honorários advocatícios já foram arbitrados em seu percentual máximo na origem.

É como voto.

V O T O (PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1º VOGAL):

De acordo com o voto da Relatora.

V O T O (PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2º VOGAL – CONVOCADO):

Desembargadora Maria Helena Gargaglione,

Acompanho o voto de Vossa Excelência tanto em relação às preliminares quanto ao mérito. Apenas pondero que, em relação ao valor da indenização por danos morais fixados em R$ 100.000,00 (cem mil reais), quando se trata de acidente com morte ou invalidez permanente, enfim, situações nas quais os bens jurídicos e as consequências são bastante severas, via de regra, estabelece-se

esse valor por dano moral.

Desse modo, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença, para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No mais, concordo com o voto de Vossa Excelência.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1º VOGAL):

A ponderação feita pelo Des. Sebastião de Arruda Alneida é muito razoável, mas entendo que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para este caso concreto, mostra-se irrisório dadas as circunstâncias.

Não sei se a Desembargadora Maria Helena Gargaglione poderia fazer alguma ponderação a esse respeito, mas acredito que podemos fixar em torno de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) essa indenização.

Se mantivermos o nosso voto e aplicarmos a média aritmética dos votos, que consiste na somatória dos valores e divisão pelos membros votantes, e fixarmos em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), acredito que o parâmetro de razoabilidade, ponderação, proporcionalidade, estaria atendido.

V O T O (MÉRITO - RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Eminentes Pares,

Acato a sugestão da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, com o adendo de que esse paradigma trazido pelo Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, de quando se requer indenização por dano moral em razão de morte, o contexto é outro. Por exemplo, ao se denegrir a imagem de um magistrado, aquele que se tem por dever de ofício a aplicação da lei, distribuição da justiça, tem um contexto, mas quando se dá causa a um acidente e gera um dano é outro contexto. Não que um seja mais importante que o outro, mas cada um está dentro de uma ótica e contexto diferente.

Para manter o equilíbrio e fazer essa conta proposta pelo próprio código, chegaríamos a esse mesmo valor.

Desse modo, a sugestão de aplicação de média aritmética proposta pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário mostra-se razoável. Assim, estabeleço R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

V O T O (MÉRITO - RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2º VOGAL – CONVOCADO):

Estou de acordo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026.